Tribunal: TJDFT
Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO APELADO: JOSE AFRANIO DE FREITAS, MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MANOEL FROTA, FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA, RITA FERREIRA LIMA DE SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhem-se presentes autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para resolver questão de ordem suscitada em um dos Processos associados (0004856-20.2014.8.07.0010, 0005266-78.2014.8.07.0010 e 0026188-82.2015.8.07.0018). Int. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora